Tribunal: TJPA
Processo: 0819513-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819513-26.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LUX ENGENHARIA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO – TLPL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada contra Lux Engenharia e Materiais Elétricos Ltda - EPP, acolheu Exceção de Pré-Executividade e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. O ente municipal buscava a cobrança da Taxa de Licença para Localização – TLPL referente aos exercícios de 2015 a 2017. A apelada alegou inexistência do fato gerador, por estar sediada desde 2011 no Município de Ananindeua e não exercer atividades em Belém. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção e extinguiu a execução. O Município recorreu, sustentando que o encerramento das atividades deveria ter sido formalizado junto à Fazenda Municipal e impugnando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de comunicação formal da baixa de inscrição municipal impede o reconhecimento da inatividade da empresa para fins de incidência da TLPL; (ii) estabelecer se a cobrança da taxa de licença para localização é válida quando comprovada a ausência de atividade da empresa no município credor durante o período da exação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança da TLPL depende do exercício regular e efetivo do poder de polícia pelo ente público, nos termos do art. 145, II, da CF/1988 e do art. 77 do CTN.

4.

A inexistência de atividade empresarial no município de Belém durante os exercícios cobrados (2015 a 2017) afasta a ocorrência do fato gerador da TLPL, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

5.

A ausência de pedido formal de baixa da inscrição municipal configura mera infração administrativa e não supre a inexistência do fato gerador, não podendo, por si só, justificar a exigência do tributo.

6.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhece que a inatividade comprovada do contribuinte no âmbito territorial do município exonera a exigibilidade da TLPL.

7.

Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, pois a ausência de verificação do fato gerador e a consequente inscrição indevida em dívida ativa ensejaram o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de atividade empresarial no território do município durante o período cobrado afasta a ocorrência do fato gerador da Taxa de Licença para Localização – TLPL.

2.

A não formalização da baixa da inscrição municipal não autoriza, por si só, a cobrança do tributo, constituindo mera infração administrativa.

3.

O princípio da causalidade impõe ao ente público a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando sua conduta enseja o ajuizamento da ação fiscal infundada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 113, § 3º; CPC, arts. 485, IV, 803, I e 178; Lei Municipal nº 7.056/77, arts. 82 a 85.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1500417-68.2020.8.26.0650, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 10.01.2024;
TJ-SE, Apelação Cível nº 0059171-09.2023.8.25.0001, Rel. Des. Ana Lúcia F. A. dos Anjos, j. 01.08.2024;
TJ-MG, AC nº 5000589-25.2019.8.13.0317, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 20.10.2023;
TJ-RS, APL nº 5005264-18.2020.8.21.0141, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 17.12.2021;
TJ-SP, AC nº 1511230-45.2018.8.26.0127, Rel. Des. Burza Neto, j. 31.08.2022;
TJ-SC, AC nº 0001138-89.2013.8.24.0070, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 12.06.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em face de
Lux Engenharia e Materiais Elétricos Ltda - EPP,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa apelada e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e art. 803, I, do CPC.

Nas razões recursais (Num. 20768762 - Pág. 1/9), a patrona do apelante narrou que o recorrente ajuizou a ação supramencionada, objetivando receber da empresa apelada o montante de R$ 4.161,88 (quatro mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos), proveniente da cobrança da TLPL – taxa de licença para localização.

Salientou que a empresa apelada opôs
Exceção de Pré-Executividade

alegando que inexistiu o fato gerador do tributo, pois teria encerrado suas atividades no Município de Belém no ano de 2011 e estaria sediada e recolhendo o tributo para o Município de Ananindeua.

Esclareceu que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida.

Arguiu simples inatividade ou encerramento de uma empresa não obsta o direito ao lançamento da TLPL, sendo
imprescindível que o encerramento seja formalizado por meio de pedido administrativo de baixa da inscrição da empresa junto à Fazenda Municipal.

Ressaltou que inexiste pedido de baixa da empresa apelada junto ao Fisco Municipal ou qualquer informação de paralisação de suas atividades.

Sustentou que não é cabível a apelada descaracterizar o fato gerador da taxa de licença e localização para funcionamento sob o argumento que não haveria efetiva fiscalização pelo recorrente.

Aduziu, ainda, que é injusta condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a empresa apelada não informou que não exercia suas atividades no Município de Belém.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A
apelada
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 20768766 - Pág. 1/8
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 21830869 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 22082542 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a modificação da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Belém em face de
Lux Engenharia e Materiais Elétricos Ltda - EPP
,
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa apelada e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Ressalto, inicialmente, acerca da instituição de taxas, que o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;”

No mesmo sentido, dispõe o artigo 77, caput, do CTN, o seguinte:

“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.”

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, se constata que as taxas podem ser instituídas pelos entes federativos e decorrem do exercício regular do poder de polícia.

Conclui-se, ainda, que a cobrança de taxa de localização e

funcionamento pressupõe o exercício do ato de polícia de forma efetiva e concreta em relação ao administrado. Assim, a comprovada inatividade do sujeito passivo da exação tributária afasta a ocorrência do fato gerador, uma vez que não se pode falar no efetivo exercício de atividade fiscalizatória, pelo Poder Público, sobre atividade inexistente; e, sem fato gerador, não se pode falar em incidência da norma tributária.

No município de Belém, a TLPL é uma taxa resultante do exercício do poder de polícia municipal, fundamentada na necessidade de fiscalização das atividades realizadas no âmbito de seu território. Sua regulamentação está prevista na Lei Municipal nº 7.056/77, conforme os seguintes termos:

"
Art. 82 - A Taxa de Licença é devida em decorrência da atividade da administração pública que, no exercício regular do poder de polícia do Município, disciplina a prática de ato ou abstenção de
fato
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, ao exercício de atividades dependentes da concessão ou autorização do poder público, à disciplina das construções e do desenvolvimento urbanístico, à estética da cidade, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Art. 83. A taxa será exigida nos casos de concessão de licença para:

I - localização e funcionamento de qualquer estabelecimento de produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como o exercício de atividade decorrente de profissão, arte, ofício ou função;

(...)

Art. 85 A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações."

No caso dos autos, a empresa apelada argui que encerrou
suas atividades no Município de Belém no ano de 2011, motivo pelo qual, sustentou que a CDA que embasa a
presente Ação de Execução Fiscal é nula, visto que inexiste o fato gerador da TLPL objeto do feito executivo.

Compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que efetivamente a empresa apelada exerce as suas atividades no Município de Ananindeua desde o ano de 2011, conforme demonstram as cópias de seus atos constitutivos e alterações inclusos ao feito, bem como os comprovantes de arrecadação da taxa de localização do Município de Ananindeua referente ao exercício de 2012 e alvará dos anos de 2016 e 2017.

Outrossim, em razão da empresa apelada não ter exercido suas atividades no Município de Belém nos exercícios fiscais objeto da cobrança, os seja, os anos de 2015, 2016 e 2017, encontra-se ausente o fato gerador da TLPL cobrada da empresa recorrida, motivo pelo qual, o lançamento tributário da referida taxa é nulo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
Taxa de licença – Exercícios de 2016 a 2019 - Empresa que não exerce atividades no município desde 2013 – Municipalidade que não comprovou, mediante termo de vistoria ou qualquer outra medida administrativa, a prática de atos que tenham gerado o tributo - Ausência de fato gerador – Cobrança indevida – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1500417-68.2020.8 .26.0650 Valinhos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 10/01/2024, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2024)

Apelação Cível – Tributário e Processual civil – Execução Fiscal – Sentença de extinção do feito executivo fiscal por indeferimento da petição inicial (Art. 924, inciso I, CPC/15) – Insurgência recursal do município exequente – Cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) dos anos de 2016 a 2019 – Empresa inativa desde o ano de 2008 – Inocorrência do fato gerador – Impossibilidade de cobrança do tributo – Certidão de Dívida Ativa (CDA) nula – Sentença mantida – Recurso Conhecido e Improvido.
(TJ-SE - Apelação Cível: 00591710920238250001, Relator.: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COBRANÇA DE TAXA - EMPRESA INATIVA - INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO.
Diante da comprovação da inatividade da empresa anteriormente ao fato gerador, obstando a ocorrência do fato gerador, devem ser acolhidos os embargos à execução para decretar a inexigibilidade da cobrança.
(TJ-MG - AC: 50005892520198130317, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 20/10/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2023)”

Nesse contexto, percebe-se que não houve, de fato, exercício regular do poder de polícia da administração pública municipal, eis que inexistentes os serviços a serem fiscalizados no período supramencionado.

Ademais, é importante salientar que falta de comunicação da empresa apelada do encerramento de suas atividades no Município de Belém constitui mera infração administrativa, que, entretanto, não configura a

ocorrência de fato gerador do supramencionado tributo e, tampouco, autoriza a sua cobrança.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. ALVARÁ DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR
. É inexigível a cobrança de Taxa de Serviços Diversos de empresa inativa pela ausência de efetivo exercício do poder de polícia pelo Estado. Afigura-se irrelevante a falta de comunicação de baixa da empresa junto à Secretaria Municipal da Fazenda. Precedentes deste TJ. Recurso desprovido.
(TJ-RS - APL: 50052641820208210141 CAPÃO DA CANOA, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 17/12/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Execução Fiscal - Taxa de Licença – Comarca de Carapicuíba – Exercícios de 2013/2014 - Sentença que acolhendo a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução fiscal, em razão da ausência de fato gerador -
Insurgência da Municipalidade – Desacolhimento - Encerramento das atividades do executado antes da ocorrência do fato gerador - Lançamento tributário e inscrição em dívida ativa, ante a existência de cadastro ainda não encerrado - Inexistência de prova de que tenha o executado praticado o fato gerador dos tributos exigidos na ação de execução fiscal - Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3º, CTN) e é insuficiente para demonstrar que houve fato gerador da referida taxa – Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 15112304520188260127 SP 1511230-45.2018 .8.26.0127, Relator.: Burza Neto, Data de Julgamento: 31/08/2022, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO FECHAMENTO AO FISCO. IRRELEVÂNCIA. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
"'Se a pessoa jurídica tributada encerrou suas atividades e não mais possui estabelecimento no município, não está sujeita a prévio exame e fiscalização pela municipalidade, esvaziando qualquer hipótese de ocorrência do fato gerador da Taxa de Licença Para Localização e Permanência' (AI n. 2014.025579-4, de Chapecó, Relator Des. Jaime Ramos, j. 20/8/2015)."'A ausência de comunicação da cessação da atividade ao ente municipal pode constituir infração administrativa de outra natureza mas não justifica a cobrança da taxa de vigilância sanitária pois, desde que inativa a empresa, não há que cogitar de exercício de poder de polícia' (AI n. 0150290-62 .2015.8.24.0000, de Jaraguá do Sul, rel . Des. Nelson Schaefer Martins, j. 5/5/2016)" (AC n. 0001137-07 .2013.8.24.0070, de Taió, rel . Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 2-5-2017).
(TJ-SC - AC: 00011388920138240070 Taió 0001138-89 .2013.8.24.0070, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 12/06/2018, Primeira Câmara de Direito Público)”

Por fim, entendo que a alegação do apelante de que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios não merece guarida, visto que
a
Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da empresa apelada
foi

julgada
extinta sem resolução do mérito em decorrência da nulidade da CDA que a embasou, sendo aplicável no caso dos autos, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual, deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, o apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
19
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/05/2025